Tribunal: TJES
Processo: 5006672-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006672-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIRCINHA ZANCANELA

AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ASSOCIATIVA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Dircinha Zancanela contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação associativa c/c restituição de valores e indenização por dano moral movida contra a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (UNSBRAS). A agravante sustenta que nunca se filiou à entidade e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos, solicitando a cessação desses descontos e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se os descontos no benefício previdenciário da agravante são indevidos diante da alegada inexistência de relação jurídica com a recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser concedida quando há elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.

A jurisprudência pacífica afirma que, em ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, para evitar o ônus da produção de prova negativa pela autora.

As alegações da agravante são verossímeis, especialmente em razão de não haver prova nos autos da existência de vínculo associativo entre as partes, o que atribui à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos descontos.

O perigo da demora está presente, uma vez que os descontos no benefício previdenciário comprometem a subsistência financeira da agravante, pessoa idosa de 66 anos.

Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de suspensão de descontos em benefícios previdenciários quando há indícios de fraude na contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência deve ser concedida quando há elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, sob pena de atribuir à autora o ônus de produzir prova negativa.

A verossimilhança das alegações, aliada ao risco de comprometimento da subsistência financeira, justifica a suspensão dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 20/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, bem como julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006672-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DIRCINHA ZANCANELA

AGRAVADA: UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (UNSBRAS)

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DIRCINHA ZANCANELA
visando a reforma da decisão (ID nº
43399467 da demanda de origem – processo nº 5003637-88.2024.8.08.0047
), proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível
da Comarca de São Mateus
que, nos autos da “
ação d
eclaratória de inexistência de relação associativa c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral”
ajuizada em face de
UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (UNSBRAS)
,

indeferiu
o pedido de
tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID nº
8432303
),
a
agravante sustenta, em síntese, que
(i)

jamais se filiou ou contratou qualquer tipo de serviço à parte agravada, motivo pelo qual absolutamente infundados os descontos que vem sendo realizados em seu benefício; (ii)
são
impenhoráve
is
os proventos de aposentadoria, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC; e (iii) não se pode exigir prova negativa, já que busca o reconhecimento da inexistência de relação jurídica associativa com a recorrida.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo
para determinar

“[...] a cessação dos descontos sob a rubrica ‘CONTRIBUICAO UNSBRAS’ no benefício previdenciário da Agravante e abstenção quanto à inserção de seu nome em cadastros de restrição ao crédito”.

No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº
8684668
, foi deferida a antecipação da tutela recursal,
o que teria ensejado a interposição de embargos de declaração pela recorrente (ID nº 8730861).

Embora devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar
contrarrazões.

Pois bem.

Na origem, trata-se de “
ação d
eclaratória de inexistência de relação associativa c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral”
ajuizada por
DIRCINHA ZANCANELA
em face de
UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (UNSBRAS)
.

Informa
a requerente, em resumo, que: (
i)
não tem vínculo com a requerida;
(
ii)
e
m seu benefício previdenciário há o desconto mensal;
(
iii)
os descontos se iniciaram em março de 2024 e é de R$ 42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos),
sendo que não foram por ela autorizados
;

e
(
i
v)
a conduta
lhe
causa danos morais, bem como os valores pagos devem ser devolvidos em dobro.

Em sede de tutela de urgência, pleiteia a concessão de ordem judicial para determinar a suspensão dos descontos mensais referentes a consignação realizada pela requerida.

Recebida a inicial, o Magistrado singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em resumo, de que
a
autor
a
não teria preenchido os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300 do CPC.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso, o que passo a analisar
o mérito do agravo de instrumento
.

I
nicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso merece ser provido.

A
jurisprudência é pacífica no sentido de que nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida, que no caso em apreço é a
agravada
, comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, sob pena de atribuir à autora o ônus de produzir prova negativa. Nesse sentido:

[...]
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).
2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
.
3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

No caso em comento, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, já que
a
agravante, conforme consta da peça inicial, afirma que nunca assinou qualquer contrato junto
à
agravad
a para que ocorresse os descontos que vem sendo realizado em seu benefício previdenciário
, de modo que,
como dito antes,
revela-se ônus d
a parte recorrida
, em tese, comprovar a
relação jurídica que embasou a rubrica em seus proventos.

Por sua vez, o perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário d
a
autor
a
(
pensionista com 6
6
– setenta e
seis
– anos
) comprometerá a sua saúde financeira.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Destarte,
o
Magistrad
o
singular agiu com
des
acerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –,
a
autor
a
agravante, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações,
de modo que concluo pelo
des
acerto do indeferimento da medida liminar pel
o
julgador primev
o
.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o
s embargos de declaração opostos
p
ela recorrente
contra a decisão que deferiu
a liminar recursal d
a via instrumental
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou
-lhe

provimento,
para
reformar
a r. decisão recorrida,
consequentemente, determinar que
seja
m
suspensos os descontos realizados n
o benefício previdenciário d
a
agravante
,
sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS”
,
bem como que a recorrida se abstenha de inserir e/ou retire o nome da recorrente em cadastro de restrição ao crédito,

sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), até

o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

P
or fim,
julgo prejudicado
o recurso de embargos de declaração interposto no ID nº 8730861 em face da decisão que deferiu a tutela provisória recursal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.